Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-74.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em sentença condenatória proferida em ação de cobrança aparelhada por cédula rural pignoratícia ocorre em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, e 206-A, ambos do Código Civil.
2. O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 60 do Decreto-lei no 167/1967, em combinação com o art. 70 do Decreto-lei no 57.663/1966, aplica-se apenas para a execução do título de crédito, o que não é o caso dos autos.
3. A discussão acerca do prazo prescricional para a ação de cobrança do direito ostentado pelo credor fundado no aludido título de crédito já foi discutida e pacificada nos autos da ação de cobrança que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento de sentença, conforme se infere da cópia da sentença anexada aos autos, que foi confirmada por essa e. Turma ao apreciar recurso de apelação, entendimentos que não foram alterados, a despeito da interposição de recursos às instâncias superiores.
4. A contagem do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, na espécie, iniciou-se em 3/8/2019 e somente findará em 23/12/2024, considerando-se, para tanto, o período de suspensão da contagem dos prazos prescricionais determinado pela Lei n. 14.010/2020, de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.
5. Recurso conhecido e provido.